Tribunal: TJDFT
Processo: 0703099-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703099-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANY RODRIGUES BARBOSA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: VALDEMIRO NAZARIO DE FIGUEIREDO DESPACHO Vistas a parte Agravada, em 10 (dez) dias, sobre os documentos apresentados pela parte Agravante nos Ids. 23906634 a 23906623. Intime-se. Brasília/DF, 26 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora